Tribunal: TJES
Processo: 5016016-09.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016016-09.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO FRANCISCO THOMAZ
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016016-09.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
DANILO FRANCISCO THOMAZ.

RECORRIDO
:
BANCO AGIBANK S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que
recebe benefício previdenciário e percebeu que não havia recebido sua aposentadoria, e com auxílio da sua filha descobriu que seu pagamento havia sido transferido indevidamente para o AGIBANK, onde também foram contratados empréstimos consignado e pessoal em seu nome sem seu conhecimento ou consentimento.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da seguinte forma:
”
DECLARO
a inexistência do débito e da relação jurídica referente aos contratos nº 1256874856, 1510424164 e 1510424163, vinculado ao BANCO AGIBANK S.A, devendo o réu CANCELÁ-LOS de seus sistemas e providenciar a baixa perante a base vinculada ao INSS, no prazo máximo de cinco dias a contar da presente sentença, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); de igual modo
DECLARO
o cancelamento de serviços da conta bancária e de toda movimentação financeira vinculada à conta nº 18854540, Agência 0001, Banco AGIBANK; ao mesmo tempo em que
CONDENO
o réu a restituir ao autor o montante de R$ 1.037,88 (um mil e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros legais a partir da citação; ao passo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra. ”

3.
A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pelo arbitramento de danos morais e majoração da multa fixada em sede de liminar.

4. No presente caso, incontroversa a falha na prestação do serviço, diante dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ao passo que a parte requerida sequer anexou aos autos qualquer elemento probatório que indicasse a autorização do autor, anuência ou a contratação efetiva. Logo, fica caracterizado o abalo moral, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

5. Por fim, considerando o valor já fixado para as astreintes, entende-se que este é adequado e proporcional à finalidade de compelir o réu ao cumprimento da obrigação estabelecida em sede liminar. Majorações adicionais não se mostram necessárias, uma vez que o valor atual já se mostra suficiente para garantir a efetividade da decisão judicial, evitando enriquecimento sem causa e mantendo o equilíbrio entre as partes.

6.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
condenar

o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação, mantendo nos seus demais termos a sentença objurgada.

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)